Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE VOO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento e antecipação do voo. Recurso visando a afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor.
2 – Transporte aéreo de passageiros. Força maior. Excludente de responsabilidade. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A substituição de aeronave Boeing 737 MAX 8 se deu por determinação da agência de aviação brasileira, bem como de sua congênere norte-americana, fundada em razão de segurança no serviço prestado. Resta, pois, caracterizado o fato do príncipe, espécie de força maior, que exclui a responsabilidade do prestador de serviço em razão da quebra do relação de causalidade. A autora adquiriu bilhetes de passagem aérea para Cancun, MEX, trecho de ida e retorno, porém a ré cancelou o voo de retorno, impondo a antecipação da viagem em um dia. O transportador estava resguardado pela excludente, de modo que não responde pelos danos morais.
3 – Dano material. Na forma da Resolução n. 400/2016, da ANAC, a força maior não exclui o dever de assistência material que se impõe à companhia aérea. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de transporte abrange o ressarcimento de todos os gastos com transporte e hospedagem oriundos do infortúnio. Comprovado o prejuízo (ID. 20612507 e 20612503), é devida a correspondente indenização.
4 – Danos morais. Além da ausência de causalidade, não restou demonstrado o dano moral. Em conformidade com nova orientação jurisprudência do STJ: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Tal entendimento se aplica ao caso em exame, em que, não obstante o desconforto que a passageira experimentou em razão da antecipação do voo, não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, limitando-se a reparação ao prejuízo material, ora indenizado. Assim, é de se reformar a sentença para afastar a condenação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J